Tribunal: TJES
Processo: 0006067-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006067-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 443 DO STJ. REGIME PRISIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, absolvendo-o quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da majorante do emprego de arma branca; (ii) estabelecer a fração adequada de aumento da pena na terceira fase da dosimetria; (iii) determinar a possibilidade de redução da pena em maior fração pela tentativa e de abrandamento do regime prisional; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas, inclusive por confissão do acusado e por prova oral consistente, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do fato.

4. A prova oral demonstra que o crime foi praticado mediante grave ameaça com o uso de duas facas, circunstância corroborada pelo depoimento da vítima e pelos relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão, legitimando a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

5. A elevação da pena em fração superior a 1/3 exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência ao número de armas empregadas, conforme entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ.

6. O simples uso de duas facas, sem demonstração de maior gravidade concreta da conduta, não autoriza a majoração da pena no patamar de 1/2, impondo-se a redução da fração de aumento para 1/3.

7. A fração de diminuição de 1/3 pela tentativa mostra-se proporcional, considerando o avançado
iter crimini
s percorrido pelo agente, que empregou grave ameaça e exigiu a entrega dos bens da vítima.

8. A reincidência do réu impede o abrandamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

9. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, sendo inaplicável sua análise no juízo de conhecimento.

10. A fixação de valor mínimo de indenização à vítima exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica, requisitos não atendidos no caso concreto, inviabilizando o acolhimento do pleito ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da majorante do emprego de arma branca no crime de roubo prescinde da apreensão do objeto, desde que comprovada por prova oral firme e coerente.

2. A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria do roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo vedada a majoração baseada exclusivamente no número de majorantes.

3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, sendo menor quanto mais próximo da consumação.

4. A fixação de valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, depende de pedido expresso, indicação do valor e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º; 51; 157, §2º, VII. CPP, arts. 386, VII; 387, IV; 804. CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no HC 654.266/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no REsp 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.11.2022; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MAXWEL DOS SANTOS RODRIGUES
em face da Sentença proferida no ID nº 16855136 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao delito disposto no art. 147 do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16855143 pelo Ministério Público, nas quais requer a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16855154 pela Defensoria Pública, nas quais se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando o decote da majorante de utilização de arma branca ou a redução da fração de aumento, a aplicação do patamar de diminuição máximo pela tentativa, o abrandamento do regime de pena fixado, bem como a isenção das custas judiciais.

Contrarrazões da defesa (ID nº 16855153) pelo desprovimento do recurso ministerial e contrarrazões do
Parquet
(ID nº 16855156) para que seja negado provimento ao apelo defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial para condenar o réu ao pagamento de um valor mínimo reparatório referente aos danos provocados à vítima (ID nº 17498185).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MAXWEL DOS SANTOS RODRIGUES
em face da Sentença proferida no ID nº 16855136 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao delito disposto no art. 147 do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Por sua vez, a Defensoria Pública, nas razões recursais apresentadas, se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando o decote da majorante de utilização de arma branca ou a redução da fração de aumento, a aplicação do patamar de diminuição máximo pela tentativa, o abrandamento do regime de pena fixado, bem como a isenção das custas judiciais.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial e o
Parquet
pugnou, nas suas contrarrazões, para que seja negado provimento ao apelo defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial para condenar o réu ao pagamento de um valor mínimo reparatório referente aos danos provocados à vítima.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos.

A Defesa alega que “
o material probatório carreado aos autos é insuficiente para a comprovação da suposta arma branca
”, o que impediria a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Da leitura dos autos, todavia, restou demonstrado que o crime em voga foi praticado com a utilização de duas facas, como se observa da prova oral coligida.

A vítima, na fase inquisitorial, afirmou que o ora apelante exigiu que ela entregasse seu aparelho celular, mostrando duas facas grandes, consoante se observa do depoimento abaixo reproduzido:

QUE: na data de hoje, estava com seu neto de 05 anos de idade, indo em direção ao Condomínio Rossi, quando um Indivíduo de bicicleta abordou a declarante; que o Indivíduo pediu dinheiro e o celular para a declarante; que ao pedir isso, o indivíduo levantou a camisa mostrou duas facas em sua cintura; que as facas eram grandes; que uma faca estava na parte da frente e a outra na parte de trás das costas; que a declarante disse que estava operada e sem dinheiro; que o indivíduo estava com uma calça camuflada e camisa preta; que esse indivíduo era forte e moreno; que o indivíduo insistiu para que a declarante passasse seu celular para ela; que nesse momento, passou na rua um conhecido da declarante; que a declarante fez sinal para o conhecido e foi em direção a ele; que o Indivíduo na bicicleta viu que havia um conhecido da declarante e saiu em direção a curva da baleia; que a declarante seguiu em sentido ao Condominio Rossi, quando avistou uma viatura da polícla militar; que a declarante acenou para os policiais e explicou a eles o que havia acontecido; que a declarante descreveu as características do indivíduo e em qual sentido ele teria ido; que posteriormente, os policiais ligaram para a declarante e disseram que havia pego uma indivíduo com as mesmas características do indivíduo que havia tentando roubá-la mais cedo; que os policiais levaram a declarante até a unidade pollelal; que a declarante viu o conduzido MAXSUEL DOS SANTOS RODRIGUES no cofre da viatura e o reconheceu absoluta certeza de que é o individuo que tentou roubá-la mais cedo na data de hoje; que na viatura, o conduzido disse a declarante: "não matei você de faca, mas vou matar de pistola"; que o policial pediu para o conduzido ficar quieto (...).

Tal narrativa fora corroborada sob o crivo do contraditório pelos depoimentos das testemunhas policiais militares Luiz Eduardo Quinellato Mozer e Ruan Carlos Prata Rogério, as quais informaram, em resumo, que, após serem acionados por uma senhora que relatou ter sido ameaçada por um indivíduo armado, deslocaram-se imediatamente à direção indicada e localizaram o suspeito poucos minutos depois, a menos de 2km do local dos fatos.

Os agentes confirmaram, outrossim, que o réu estava portando facas no momento da abordagem, sendo que um dos policiais afirmou que a vítima descrevera o agressor como alguém que a ameaçara com duas facas, e que, ao ser encontrado, o acusado trazia consigo tais armas brancas.

Diante disso, deve ser mantida a referida causa de aumento.

No que se refere à fração de aumento, registro que o magistrado sentenciante fundamentou a utilização do patamar de 1/2 (metade) pela utilização de duas facas.

No entanto, reputo desproporcional a referida majoração, tendo em vista que o simples acréscimo numérico do objeto cortante não altera, em essência, a natureza da violência empregada, tampouco potencializa de maneira concreta o cenário já grave criado pelo uso de uma arma branca.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o aumento da pena na terceira fase do crime de roubo não pode se basear apenas no número de majorantes, exigindo uma fundamentação concreta que demonstre a maior gravidade da conduta,
in verbis
:

Súmula 443 do STJ
:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Assim, aplico o patamar de 1/3 (um terço) para majoração da pena intermediária, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Já na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena.

Com efeito, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Nesse contexto, considerando que o recorrente exauriu todos os meios para a consumação do delito, tendo em vista a exigência de entrega do celular e de dinheiro, da grave ameaça perpetrada com duas facas grandes, reputo proporcional o patamar adotado.

Diante disso, arbitro a reprimenda final em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Mantenho a valoração da sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não verifico a possibilidade de abrandamento do regime de pena, como pleiteado pela defesa, tendo em vista a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

No que se refere ao pedido de suspensão ou dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Por seu turno, o
Parquet
requer a fixação de valor mínimo a título de reparação da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15ª ed rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desse modo, inexistindo valor expresso na inicial acusatória, não merece prosperar o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, a fim de redimensionar a reprimenda para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 09 (nove) dias-multa.

É como voto.